Tribunal: TJDFT
Processo: 0731558-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial da Fazenda Pública e a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito de ação em que o autor pleiteia o pagamento de pensão por morte em caráter vitalício, com parcelas vencidas e vincendas. A demanda foi inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência, remetendo os autos ao Juizado Especial sob o fundamento de que o valor da causa não excederia 60 salários-mínimos. Após a remessa, o autor corrigiu o valor da causa para R$ 445.324,00, considerando parcelas vencidas e 12 vincendas, o que levou o Juizado a suscitar o conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar demanda de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública, cujo valor da causa, considerando os parâmetros do art. 292 do CPC, supera o limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei no 12.153/2009 para atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 2o da Lei no 12.153/2009, restringe-se às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 1o do mesmo artigo.
4. O art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 estabelece critérios objetivos para o cálculo do valor da causa quando se pleiteiam prestações vencidas e vincendas, exigindo a soma de ambas para efeito de fixação de competência.
5. Após o ajuizamento da ação e remessa ao Juizado Especial, a parte autora retificou o valor da causa para incluir as parcelas retroativas e 12 vincendas, fixando-o em R$ 445.324,00, montante superior ao limite legal para tramitação no Juizado Especial.
6. A alteração do valor da causa para refletir o real proveito econômico perseguido é medida de ordem pública, conforme o art. 292, § 3o, do CPC, autorizando o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial mesmo após a remessa dos autos.
7. Precedente da própria Câmara Cível confirma que, em casos análogos, a elevação do valor da causa justifica o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública, diante da incompatibilidade com os limites legais do Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. Quando o valor da causa, apurado conforme os critérios dos §§ 1o e 2o do art. 292 do CPC, superar o limite de 60 salários-mínimos, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente tenha sido indicado valor inferior.
2. A modificação do valor da causa para refletir o real proveito econômico perseguido é matéria de ordem pública, podendo ser considerada para fixação da competência a qualquer tempo.
3. É competente o juízo comum da Fazenda Pública para processar e julgar demanda cujo valor da causa, apurado segundo os parâmetros legais, exceda o limite previsto na Lei no 12.153/2009.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 66, II; 292, §§ 1o, 2o e 3o; 951 e 953, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0700064-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, j. 06.02.2017, DJe 11.05.2017.

(Ive)